Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA R. SENTENÇA.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Superada a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo clara observância ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade.
3. Tendo em vista o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, mostra-se cabível a manutenção do valor fixado pela r. sentença.
4. Negou-se provimento aos recursos.